Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717744-65.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LILIANE MIRANDA JOELS, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, LILIANE MIRANDA JOELS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LILIANE MIRANDA JOELS, BANCO DO BRASIL AS e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, contra acórdão de ID – 27335050. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27663393, 27675759 e 27677205. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL AS e LILIANE MIRANDA JOELS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator